Tribunal: STF
Processo: Rcl 33817
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA NO RE 578801 EM REPERCUSÃO GERAL (TEMA 123) NÃO APONTADA NA INICIAL.



    1. Inviável o exame da ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 578801 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 123), por se tratar de inovação recursal, não apontada na reclamação constitucional, alicerçada na usurpação da competência desta Suprema Corte, afastada na decisão agravada.



    2. O CPC/2015 passou a prever, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.



    3. Agravo regimental desprovido.